Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-10
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, em razão de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/83; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual extraordinária realizada entre 9/12/2024 e 13/12/2024, por maioria, julgou procedente a ação penal para condenar o réu à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 1.188):



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL, AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV) E DISCURSOS DE ÓDIO PROPAGANDO A HOMOFOFIA. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (ART. 23, IV, C. C. ART. 18 DA LEI 7.170/83), CALÚNIA CONTRA O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL (CP, ART. 138 C.C. ART. 141, II), INCITAÇÃO À PRATICA DE DANO QUALIFICADO (CP, ART. 286 C.C. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS II E III) E HOMOFOBIA(ART. 20, § 2°, DA LEI 7.716/1989). DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. A competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. (QO na PET 9844, Rel. Min, ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 14.6.2024 a 21.6.2024).



    2. Rejeitada a preliminar de cerceamento a ampla defesa. Rigorosa observância do devido processo legal e de seus princípios corolários – contraditório e ampla defesa – com observância do procedimento mais favorável ao réu. 



    3. Rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial, falta de justa causa para a ação penal e cerceamento de defesa. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Precedentes.



    4. Inexistência de ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal. Continuidade normativo-típica entre os crimes previstos no antigo art. 23, IV, c/c art. 18, da LSN e no atual art. 359-L, do Código Penal – IRRETROATIVIDADE IN PEJUS. Ultratividade da lei anterior no tocante ao preceito secundário do tipo penal (sanção) – e, também, entre o delito do antigo art. 26 da Lei nº 7.170/83 e o delito previsto no art. 138 c/c art. 141, II, ambos do Código Penal.



    5. Os elementos dos autos comprovam que, através da divulgação dos vídeos publicados nos dias 24.5.2021, 23.7.2021 e 26.7.2021 o réu tentou, com emprego de violência ou grave ameaça, a abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, ao atingir a honorabilidade e ameaçar ilegalmente o Poder Legislativo e seus parlamentares, em especial os integrantes da CPI da Pandemia. Autoria criminosa e Materialidade delitiva amplamente comprovadas pelas transcrições das intervenções proferidas pelo réu nas mídias digitais, cujo conteúdo foi extraído dos vídeos que foram publicados em plataformas digitais, todos devidamente indicados na Informação Policial 1/2021.



    6. Conduta dolosa do réu descrita pelo Ministério Público consistiu em sua vontade livre e consciente de caluniar, por meio de palavras proferidas durante entrevista e mediante postagem de vídeo em sua rede social, o Presidente do Senado Federal, Senador da República RODRIGO PACHECO, ao atribuir-lhe o crime de prevaricação



    7. Crime de incitação pública à prática de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o o patrimônio da União (art. 286, combinado com o art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do Código Penal). Autoria e materialidade comprovadas.



    8. Conduta homofóbica praticada pelo réu, consistente em, dolosamente, com vontade livre e consciente praticar por meio de palavras proferidas durante entrevista e mediante postagem de vídeo em sua rede social, discurso de ódio discriminatório contra os integrantes do grupo LGBTQIAP+, na medida em expôs o seu ilícito e preconceituoso entendimento de que seus integrantes são seres humanos inferiores, nocivos, prejudiciais, conforme transcrição feita na denúncia e na Informação Policial nº. 01/21. Homofobia. Autoria e materialidade do crime de homofobia comprovadas (art. 20, §2°, da Lei nº 7.716/89, ADO 26/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    9. CONDENO O RÉU ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO à pena, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, sendo 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), pelas seguintes infrações penais: 



    9.1 Artigo 23, inciso IV c.c. artigo 18 da Lei 7.170/83, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em virtude da ultra-atividade da lei penal mais benéfica em relação ao artigo 359-L do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão;



    9.2 Artigo art. 138 c.c. art. 141, II, ambos do Código Penal, em virtude da retroatividade da lei penal mais benéfica em relação ao art. 26 da Lei 7.170/83, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 60 (sessenta) dias-multa;



    9.3 Artigo 286 c.c. art. 163, parágrafo único, incisos II e III, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 5(cinco) dias de detenção; e



    9.4 pela prática do crime previsto no art. 20, § 2°, da Lei 7.716/1989, por 2(duas) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60(sessenta) dias-multa.



    10. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Precedentes.



    11. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    (AP 2493, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025)



    Em 3/4/2025, a Defesa do réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO requereu a conversão da prisão preventiva do réu em domiciliar humanitária e que seja autorizada a imediata internação hospitalar emergencial, quando necessária (eDoc. 1.193).



    Contra o acórdão condenatório, foram opostos embargos infringentes pela Defesa do réu, ao argumento de que devem prevalecer os votos divergentes dos Ministros NUNES MARQUES, ANDRÉ MENDONÇA, CRISTIANO ZANIN e EDSON FACHIN, com a absolvição do embargante (eDoc. 1197).



    Os embargos infringentes ainda não foram apreciados.



    Em 11/4/2025, determinei ao Hospital Samaritano Botafogo, onde se encontra custodiado o preso, para que prestasse informações sobre o estado de saúde de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, bem como informasse sobre a possibilidade de desinternação do réu e seu retorno ao estabelecimento prisional (eDoc. 1200).



    O Hospital Samaritano Botafogo, em 15/4/2025, juntou aos autos relatório médico (eDoc. 1.206) e informou que “o paciente tem condições de alta médica para dar continuidade ao seu tratamento fora do ambiente hospitalar, com a manutenção do plano terapêutico e dos acompanhamentos propostos” (eDoc. 1.205).



    Na mesma data, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO requereu novamente a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, ressaltando (a) “a prescrição da pretensão punitiva estatal, pela metade, de alguns ilícitos penais, na forma trazida anteriormente”; (b) “a detração penal, considerando que o ora Peticionário encontra-se preso preventivamente desde o dia 13.08.2021, sendo certo que teve sua prisão preventiva convertida em domiciliar na data de 24.01.2022, mediante monitoramento eletrônico”; (c) “o estado de saúde do ora Peticionário, como é de vasta sabença, que encontra-se debilitado, não podendo ter cuidados adequados na Unidade Prisional, considerando que há o reconhecimento expresso da Unidade Hospitalar particular que o ora Peticionário reúne condições de manter a continuidade do seu tratamento em ambiente domiciliar, o que é corroborado pela SEAP/RJ e por seus médicos particulares”; e (d) “o evidente direito a progressão a regime da pena aplicada (ainda não transitada em julgado), tendo em vista que o ora Peticionário encontra-se preso preventivamente há quase 4 (quatro) anos” (eDoc. 1.208). 



    Em 24/4/2025, a Defesa do réu reiterou o requerimento, informando que “a C. 1ª Turma Especializada do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade dos votos, concedeu a ordem naquele feito, para autorizar o cumprimento da prisão preventiva do ora Peticionário em regime domiciliar humanitário” (eDoc. 1.211).



    A Procuradoria-Geral da República, em 9/5/2025, se manifestou “pela substituição da prisão preventiva de Roberto Jefferson Monteiro Francisco pelo regime domiciliar, cumulado com medidas cautelares alternativas” (eDoc. 1.215).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 12/8/2021, decretei a prisão preventiva do acusado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, em virtude da patente a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 138 (calúnia), 139 (difamação), 140 (injúria), 286 (incitação ao crime), 287 (apologia ao crime ou criminoso), 288 (associação criminosa), 339 (denunciação caluniosa), todos do Código Penal, bem como os delitos previstos no artigo 20, § 2º, da Lei 7.716/89; e 2º da Lei 12.850/13; nos artigos. 17, 22, I, e 23, I, da Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/83) e o previsto no artigo 326-A da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral). 



    Em 4/9/2021, consideradas as alegações da Defesa em relação ao quadro de saúde do preso e verificando a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, mantive a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, bem como autorizei a sua saída do estabelecimento prisional, tão somente para tratamento médico a ser realizado no Hospital Samaritano Barra, com a imposição das seguintes medidas cautelares:



    (1) Monitoramento eletrônico, com área de inclusão tão somente no endereço do Hospital Samaritano Barra;



    (2) Proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, à exceção de seus familiares, observadas as regras hospitalares;



    (3) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os investigados nos Inquéritos 4.874/DF e 4.879/DF;



    (4) Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, ou qualquer outra pessoa, as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados ("YouTube", "Facebook", "Instagram" e "Twitter"), ou quaisquer outras aqui inominadas;



    (5) Proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial.



    Em 13/10/2021, determinei o imediato retorno de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO à unidade prisional em que se encontrava custodiado, considerando a comprovação da alta hospitalar.



    Em 18/1/2022, novamente autorizei a saída imediata e temporária de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO do estabelecimento prisional para a realização dos exames indicados por seus médicos, no Hospital Samaritano Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.



    Em 24/1/2022, determinei a substituição da prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO pela prisão domiciliar, a a ser cumprida em seu endereço residencial, na Rua Marcelino Ferreira Marinho, 09, Gulf, Comendador Levy Gasparian/RJ, com a imposição das seguintes medidas cautelares:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL;



    (2) PROIBIÇÃO DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EXTERIOR, UMA VEZ QUE PERMANECE NA CONDIÇÃO DE PRESO, INCLUSIVE SENDO VEDADA A PARTICIPAÇÃO EM REDES SOCIAIS DE SUA TITULARIDADE, DE INTERPOSTAS PESSOAS OU PARTIDOS POLÍTICOS OU DE QUAISQUER OUTRAS PESSOAS;



    (3) PROIBIÇÃO DE RECEBER VISITAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SALVO DE SEUS FAMILIARES;



    (4) PROIBIÇÃO DE CONCEDER QUALQUER ESPÉCIE DE ENTREVISTA, INDEPENDENTE DE SEU MEIO DE VEICULAÇÃO, SALVO MEDIANTE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;



    (5) PROIBIÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM QUAISQUER DOS INVESTIGADOS NO INQUÉRITO 4.874/DF.



    Em 22/10/2022, diante do reiterado descumprimento das medidas cautelares, foi restabelecida a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, tendo sido realizada a audiência de custódia em 24/10/2022.



    Em 4/6/2023, mantive a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, assim como autorizei a sua saída imediata do estabelecimento prisional, tão somente para tratamento médico a ser realizado no Hospital Samaritano Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.



    Em 22/8/2023, em razão das informações trazidas aos autos pela pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), determinei que ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO permanecesse internado no Hospital Samaritano Botafogo.



    Em decisões por mim proferidas em 21/8/2024, 30/8/2024, 29/11/2024 e 7/2/2025, mantive a prisão preventiva e determinei a continuidade do tratamento médico do réu, em ambiente hospitalar, fora do estabelecimento prisional, no Hospital Samaritano Botafogo.



    Dessa maneira, durante o período de prisão preventiva – em um total de 928 (novecentos e vinte e oito dias) dias até a presente data – o réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO esteve na unidade hospitalar por 705 (setecentos e cinco) dias até a presente data, sob o argumento da absoluta necessidade de tratamento médico.



    Entretanto, no relatório médico mais recentemente encaminhado aos autos, o Hospital Samaritano Botafogo consignou a possibilidade de tratamento domiciliar, desde que seguidas as orientações propostas, ressaltando que “as informações contidas no presente relatório dizem respeito ao estado atual de saúde do paciente e não tem relação com possíveis evoluções e prognósticos de doenças pré existentes ou de outras condições que possam vir a surgir e que podem estar relacionadas ao tratamento e seguimentos médicos subsequentes” (eDoc. 1.206).



    Assim constou do referido relatório:



    “Paciente do sexo masculino, 71 anos, internado dia 04/06/2023 proveniente do Hospital Penitenciária devido a Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) por queda da própria altura seguida da perda a consciência e evolução com cefaleia, dor em região torácica e quadril. O motivo da transferência foi a investigação de consequências do TCE e investigação de recidiva de neoplasia e perda ponderal significativa.



    Na história patológica pregressa do paciente são relatados os seguintes diagnósticos: Câncer de testículo, Câncer de Pâncreas, Câncer de tireoide, Câncer de cólon, Doença arterial coronariana, Obesidade prévia com tratamento cirúrgico e distúrbios metabólicos associados ao tratamento cirúrgico da Obesidade, Diabetes, Colangites de repetição, Doença diverticular do cólon e Transtorno Depressivo.



    Durante sua internação no período de 04/06/2023 até 14/4/2025 identificamos os seguintes problemas clínicos:



    1º Crises convulsivas (...)



    2º Elevação de marcadores de necrose miocárdica em caracterizar diagnóstico de infarto agudo do miocárdio e sem repercussões na função miocárdica (...)



    3º Infecções recorrentes do trato urinário em 2023, 2024 e em Janeiro de 2025, tendo apresentado sintomas urinários e, de acordo com a investigação clínica, teve o diagnóstico de Prostatite e foi tratando com antibioticoterapia.



    4º Desnutrição calórico-proteica com alto risco nutricional associado a hiporexia e pós operatório tardio de cirurgia bariátrica (...)



    5º Episódios de Colangite recorrente (Novembro de 2023 e Janeiro de 2024) (...)



    6º Extração dentária de resto radicular dentário considerado como possível foco de infecção em cavidade oral realizada em Fevereiro de 2024 sem intercorrências;



    7º Síndrome Depressiva Grave associada a sintomas psicóticos, dependência de Benzodiazepínicos e evolução com refratariedade a terapia medicamentosa progredindo o quadro para Catatonia. Apresentou necessidade de realizar 10 sessões de Eletroconvulsoterapia (período de outubro a dezembro de 2023) com resposta satisfatória e segue necessitando acompanhamento psiquiátrico especializado regular.



    No caso dos autos, embora o réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO tenha sido condenado à pena de total de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime fechado, a sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, sua idade – 71 (setenta e um) anos – e a necessidade de tratamento específico admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária, conforme tenho reiteradamente decidido monocraticamente em situações assemelhadas em execuções de penais privativas de liberdade (EP 69, EP 74, EP 87, EP 95, EP 104, EP 116, EP 125, EP 126 e EP 131), uma vez que, o essencial em relação aos Direitos Humanos fundamentais, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais Direitos Fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal em absoluto respeito à Dignidade da Pessoa humana, conforme pacificado nessa SUPREMA CORTE, em relação à situações excepcionais de concessão de prisão domiciliar humanitária (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020; HC 203249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020)



    Nesse sentido, a manifestação do Procurador Geral da República: (eDoc. 649):



    “Na espécie, o Relatório Médico de 14.4.2025, encaminhado pelo Hospital Samaritano Botafogo, registra quadro clínico de crises convulsivas; elevação de marcadores de necrose miocardia; infecções recorrentes do trato urinário; desnutrição calórico-proteica com alto risco associado a hiporexia e pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica; episódios de colangite; possível foco de infecção em cavidade oral; e síndrome depressiva grave. O documento conclui que, ‘desde que seguidas as orientações propostas, existe, do ponto de vista médico, condições de tratamento domiciliar’.



    O Relatório Médico de 27.11.2024 , enviado pela mesma instituição, relatou situação clínica semelhante.



    Já os Relatórios Médicos de 9.8.2024, 19.8.2024, 27.8.2024, 5.9.2024, 9.9.2024 e 13.9.2023 , desenham histórico de câncer de testículo; câncer de pâncreas; câncer de tireoide; câncer de cólon; doença arterial coronariana; diabetes; colangites de repetição; doença diverticular do cólon; e transtorno depressivo. O laudo de 13.9.2024, em específico, apontou que o retorno do acusado à unidade prisional pode acarretar riscos à sua saúde.



    A gravidade do quadro clínico do réu justificou sua internação hospitalar, determinada em 22.8.2023 e perpetuada desde então. Todavia, diante da documentação mais recente, é imperioso reconhecer a inviabilidade de realização do tratamento no âmbito do sistema carcerário.



    Portanto, revela-se necessária, adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar, com base no art. 318, II, do Código de Processo Penal.



    Não obstante, o contexto processual exige a imposição cumulativa de cautelares diversas da prisão, em especial a limitação de deslocamento com monitoração eletrônica, a fim de garantir a aplicação da lei penal e prevenir novos episódios de descumprimento da tutela preventiva, nos moldes do art. 318-B, c/c art. 319, ambos do Código de Processo Penal”.



    Observe-se, ainda, que o réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO foi preso preventivamente em 18/8/2021 (tendo sido concedida prisão domiciliar em 24/1/2022, posteriormente revogada), de modo que, até a presente data, transcorreu lapso temporal de, aproximadamente, 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias.



    No atual momento processual, portanto, a compatibilização entre a Dignidade da Pessoa Humana, o Direito à Saúde e a efetividade da Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária à ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, considerada a sua particular e sensível condição de saúde, amplamente comprovada nos autos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA A ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (CPF 280.907.647-20), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial na Rua Marcelino Ferreira Marinho, nº 9, Comendador Levy Gasparian/RJ, CEP 25870-000, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento; 



    (3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;



    (4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (5) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O descumprimento da prisão domiciliar humanitária ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar humanitária em prisão dentro de estabelecimento prisional.



    O réu deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.



    Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Comunique-se à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente